Tribunal: TJBA
Processo: 8008515-80.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 8008515-80.2024.8.05.0146 COMARCA DE ORIGEM: JUAZEIRO PROCESSO DE 1º GRAU: 8008515-80.2024.8.05.0146 APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA APELANTE/APELADO: HENRIQUE SILVA E SILVA REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CP). ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (ART. 157, §2º, VII, DO CP). APELO DEFENSIVO: ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PATRIMONIAIS. RECONHECIMENTO PESSOAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO ARTIGO 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS APOIADAS EM OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES, INCLUSIVE JUDICIALIZADAS. APELO MINISTERIAL: CONCURSO MATERIAL. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE QUANTO AO CRIME OCORRIDO NO DIA 27/06/2024. CRIME AUTÔNOMO QUE REVELA A MERA REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA QUANTO AOS CRIMES OCORRIDOS NO DIA 26/06/2024. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU. REGIME INICIAL FECHADO. CABÍVEL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITIVA. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO O APELO DEFENSIVO E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO MINISTERIAL. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela defesa contra sentença que condenou o réu Henrique Silva e Silva pela prática de dois crimes de roubo majorado pelo emprego de arma branca (art. 157, §2º, VII, do CP) e um crime de roubo simples (art. 157, caput, do CP), inicialmente reconhecidos em continuidade delitiva (art. 71 do CP), aplicando-lhe a pena definitiva em 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) examinar se as provas são suficientes para condenação, sobretudo diante da fragilidade probatória do reconhecimento pessoal, realizado em desconformidade com o procedimento previsto no art. 226, do CPP; (ii) verificar se é cabível a reforma da sentença para afastar a continuidade delitiva e, consequentemente, reconhecer o concurso material entre os três crimes de roubo imputados; (iii) decidir se é cabível a exasperação da pena definitiva, com base no reconhecimento da continuidade delitiva específica; e (iv) definir se é possível a fixação do regime inicial fechado, após o redimensionamento da pena definitiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Comprovadas a materialidade e autoria delitivas, resta incabível o acolhimento do pleito absolutório. 3.1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando se coaduna com o acervo probatório, e aponta, de forma inconteste, a materialidade delitiva e a autoria delitivas. 3.2. A inobservância das formalidades exigidas no artigo 226 do CPP para o reconhecimento pessoal não implica em absolvição, quando constatada a autoria delitiva por meio de outras provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4. A configuração da continuidade delitiva exige a presença simultânea de crimes da mesma espécie, com semelhança de tempo, lugar, modo de execução e unidade de desígnios, conforme art. 71 do CP, devendo ser mantido, portanto, o reconhecimento da continuidade delitiva apenas em relação aos crimes de roubo ocorridos em 26/06/2024, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais. 5. O delito de roubo ocorrido em 27/06/2024 revela dinâmica autônoma e distinta dos anteriores, rompendo a sequência delitiva, o que impõe o reconhecimento do concurso material quanto a esse delito. 6. Inviável a exasperação da pena com base no reconhecimento da continuidade delitiva específica, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 71, parágrafo único, do CP. 7. Redimensionada a pena definitiva para 10 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 146 dias-multa no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos conhecidos, desprovido o apelo defensivo e parcialmente provido o apelo ministerial. Tese de julgamento: 1. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não acarreta nulidade da condenação quando existentes provas autônomas, idôneas e produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. A continuidade delitiva pressupõe unidade de desígnios e semelhança nas condições de tempo, lugar e modus operandi, não se aplicando a crimes autônomos com dinâmicas distintas. 3. Somente é cabível a exasperação da pena com base na continuidade delitiva específica quando presentes elementos subjetivos que evidenciem maior reprovabilidade da conduta, o que não se verifica quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao Réu. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, caput e §2º, VII; art. 69; art. 71, caput e parágrafo único; art. 33, §2º, alínea “a”; art. 44; art. 59; CPP, arts. 226 e 386; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; Lei 7.210/1984, art. 66, III, “c”. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 883.585/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 11/03/2025, DJEN 19/03/2025. STJ, REsp n. 2.159.626/SC, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 24/09/2025, DJEN 01/10/2025. STJ, AREsp n. 2.852.641/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 01/04/2025, DJEN 10/04/2025. STJ, AgRg no AREsp n. 2.903.402/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 19/08/2025, DJEN 25/08/2025. STJ, AREsp n. 2.601.509/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 04/02/2025, DJEN 10/02/2025. STJ, AgRg no HC n. 882.728/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 27/05/2024, DJE 03/06/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 8008515-80.2024.8.05.0146, da comarca de Juazeiro, em que figuram, simultaneamente, como recorrentes e recorridos o Ministério Público do Estado da Bahia e Henrique Silva e Silva. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer dos recursos, negar provimento ao apelo defensivo e dar parcial provimento ao apelo ministerial, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (CE) APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8008515-80.2024.8.05.0146